Tribunal: TJES
Processo: 5009796-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009796-87.2022.8.08.0024

Recorrente: VANESSA LUBE

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Indefiro o pedido de AJG tendo em vista que a renda da recorrente é incompatível com os requisitos exigidos para o benefício, bem como, inexiste nos autos nem mesmo a declaração de hipossuficiência.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA.

(1) TESE.
NARRA A REQUERENTE QUE APÓS EXERCER O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL ENTRE 2010 E 2021, FOI APROVADA E TOMOU POSSE NO CARGO DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA CIVIL NA DATA DE 01/12/2021, CARGO QUE DESEMPENHA ATUALMENTE. ARGUMENTA QUE, NÃO OBSTANTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ANTERIOR POR MAIS DE 10 ANOS, FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL NA CARREIRA, MUITO EMBORA AFIRME TER DIREITO AO CÔMPUTO PARA TAL FINALIDADE. ASSIM, PEDE O SEU REENQUADRAMENTO E O PEGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES.
(2) O REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO, AFIRMA QUE A PARTE NÃO TEM DIREITO AO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO DIVERSO PARA FINS DE REENQUADRAMENTO NA CARREIRA, HAJA VISTA QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE ESTABELECE QUE APENAS O TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO CARGO PODE SER CONSIDERADO PARA ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. (3).
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
(4) RECURSO DA AUTORA
.
PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DO MODO A JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, POSTO QUE O ART. 11 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 531/09 ESTABELECE QUE O TEMPO DE SERVIÇO A SER CONSIDERADO É AQUELE PRESTADO À POLÍCIA CIVIL, NÃO FAZENDO REFERÊNCIA A CARGO ESPECÍFICO. ARGUMENTA QUE A SENTENÇA RECORRIDA ESTÁ FUNDADA EM UM ÚNICO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TJES, NÃO REPRESENTANDO O ENTENDIMENTO DA CORTE E, COM ISSO, PUGNA PELA REFORMA DO JULGADO, COM A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PLEITO INICIAL.
(5) MÉRITO.
NO CASO DOS AUTOS, NÃO OBSTANTE A IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE QUALQUER REPARO. A INTERPRETAÇÃO QUE A PARTE RECORRENTE BUSCA IMPOR AO DISPOSTO NO ART 11 DA LEI COMPLEMENTAR 531/2009 É CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO E PACIFICADO PELO STJ PARA O APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR . NESTE SENTIDO, TRANSCREVO TRECHO DO RESP 1900084/RN, DE RELATORIA DA Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, JULGADO EM 15/02/2022:
XII. Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Corte, no sentido de que, "para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no
próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior
. Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007)" (STJ, REsp 1.799.972/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.898.473/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/10/2021.

DESTA FORMA, VALENDO-ME DA POSSIBILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, MANTENHO A SENTENÇA DE PISO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7)
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)